Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
II – Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora parcialmente provida.